Tribunal: STF
Processo: ARE 1531594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO “CONSIDERANDO O VALOR DA APOSENTADORIA DO INSS VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA SUPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os autores, que recebem mensalmente suplementação de Aposentadoria Especial da Fundação Celpe de Seguridade Social - CELPOS, ajuizaram a presente ação, visando a revisão dos seus respectivos benefícios, "considerando o valor da aposentadoria do INSS vigente à época da concessão da suplementação”. 2. De acordo com o item 24 do Regulamento do Plano de Benefícios (Plano BD) oferecido pela demanda: “A Suplementação de Aposentadoria Especial consistirá numa renda mensal igual a tantos 1/20 (um vinte avos) da diferença positiva entre o Salário Real de Benefício e o Menor Valor Teto de Cálculo do Benefício Complementar, apurada na data de concessão da suplementação de aposentadoria, quantos forem os anos completos de contribuição para o PLANO, contados desde a data da última inscrição como Participante deste, até o máximo de 20/20 (vinte vinte avos), observado o disposto no item 43 e ressalvado o disposto no item 50 deste Regulamento”. 3. O Salário Real de Benefício, nos termos do item 1.45 do regulamento, é o “valor básico de cálculo das suplementações de aposentadoria do PLANO”. 4. Por sua vez, o Menor Valor Teto de Cálculo do Benefício Complementar é o “Valor igual a 15% (quinze por cento) do Maior Valor Teto de Cálculo do Benefício Complementar” (item 1.27), o qual equivale ao “Valor igual ao dobro do maior Salário Base constante da Tabela Salarial do Patrocinador, aplicável aos empregados não detentores de cargos executivos (Tabela de Valorados)" (item 1.26). 5. Nessa perspectiva, conclui-se que o valor da suplementação de aposentadoria especial não leva em consideração a Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria concedida pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), tal como pretendem os apelantes, o que inexoravelmente conduz à confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 6. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos I, VIII, XXXVII e XLII, e 7º, incisos XXX, XXXI e XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente